Tribunal: TJES
Processo: 5006466-24.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006466-24.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CORREA SIQUEIRA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese, a Sentença proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau condenou o Banco Recorrente
“a restituir à parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados”,
sendo referida Sentença mantida por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, na oportunidade de julgamento dos Recursos interpostos pelas partes.

III.
O cálculo do montante da condenação restou postergado para fase de liquidação/cumprimento de sentença, a ser realizado mediante cálculos aritméticos.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BANCO BMG S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 5579698) em face do
ACÓRDÃO
(id 5502212 lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
(IDs 5270190 e 5270192) interposto em razão da
SENTENÇA
(ID 5270180) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS
, ajuizada por
PAULO CORREA SIQUEIRA
em face do Banco Recorrente.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“os valores descontados não foram o montante de R$ 970,74, mas sim o valor de R$ 105,30”;
II)
“o INSS proferiu ofício em autos diversos, especificando que o valor referente à reserva de margem não possui caráter de descontos, explica-se que a rubrica existente no extrato denominada “217 - EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” é referente aos descontos realizados, enquanto a rubrica denominada “322 - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)” é meramente informativa, ou seja, aquele valor está disponível para uso, conforme esclarecido em ofício do INSS.

A propósito, trago à colação a
Ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28. OPERAÇÃO QUE LEVA A UM VALOR INFINITO. ANULAÇÃO DA AVENÇA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. AUTOR PERCEBIA UM SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO DE BANCO BMG S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE PAULO CORREA SIQUEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber: (I) limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas; (II) formalidades específicas para concessão desses empréstimos; (III) observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário; (IV) firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, com todas as exigências nele contidas.

II.
“Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes” (TJES - AC: 00273895920188080024, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

III.

Na hipótese, verifico que a despeito de constar assinatura digital no documento nomeado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, o certo é que o Autor a questiona, porquanto afirma que foi ludibriado ao procurar o Requerido em busca de um empréstimo consignado tradicional, e que, se soubesse que se tratava de um “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, não teria firmado o contrato, objeto dos autos, o que, a rigor, enseja a aplicação da norma legal preconizada no artigo 408, do Código de Processo Civil

IV.
A despeito de o Recorrente haver firmado a contratação do cartão de crédito consignado, consoante se extrai do Contrato de Id. 5270173, o mesmo afirma que objetivava realizar, em verdade, a contratação de empréstimo consignado, tendo sido, inclusive, induzido a erro, pois houve a liberação de quantia contratada ao Recorrente por meio de transferência bancária (Id. 5270175), e não através de um cartão de crédito.

V.

Ainda que pudesse ser considerada presumidamente válida a documentação alusiva à contratação do “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, subsistiria patente a invalidade da Avença,

porquanto o Recorrente o CET (Custo Efetivo Total) da operação foi fixado em 3,33% a.m, excedendo os três inteiros por cento (3%) ao mês estabelecido no artigo 16, III, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

VII.
A mencionada Instrução é expressa ao determinar que, no Contrato firmado entre as partes, deverá ser informada a “data do início e fim do desconto”, o que não foi fixado no Contrato acostado aos autos, situação que leva ao pagamento de “um valor infinito”, nos termos informado pelo Banco Central do Brasil (“Os cálculos levaram a uma operação inválida ou a um valor infinito”).

VIII.
A Instrução nº 28/2008 também é clara ao fixar que o Contrato firmado deverá “ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e: (...)”, não havendo, também, no aludido Contrato objeto de discussão nos autos, qualquer
Termo de Consentimento Esclarecido – TCE.

IX.
A Instrução Normativa determina, além das obrigações já mencionadas, a obrigatoriedade de constar no Contrato a seguinte informação "declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores", informação que também não consta do Contrato dos autos.

X.
Causa espécie que alguém tenha optado pela celebração de empréstimo mediante “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, com juros excessivamente superiores ao disponibilizado na modalidade “Empréstimo Consignado”, o que evidencia que não houve a contratação do empréstimo em comento, revelando-se comprovada a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido.

XI.
No que se refere à repetição do indébito de forma duplicada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substanciosa modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial, que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

XII.
Impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão” (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

XIII.
Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30.03.2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, sendo que o Contrato restou firmado na data de 02.12.2020, de modo que a sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

XIV.
No que concerne à reparação por dano moral, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar, na medida em que nota-se que o Recorrido recebe aposentadoria de 1 (um) salário mínimo, de modo que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais.

XV.
Condenação do Banco Recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

XVI.
Recurso interposto pelo BANCO BMG S/A conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Recurso interposto por PAULO CORREA SIQUEIRA conhecido e parcialmente provido, para reformar, em parte, a Sentença, fixando os danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).”

Neste particular, analisando a
Sentença
proferida pelo
Magistrado de Primeiro Grau
, verifica-se que o Banco Recorrente restou condenado

“a restituir à parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão
, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação,
calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados
”,
sendo referida Sentença mantida por esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
, na oportunidade de julgamento dos
Recursos de Apelação Cível
interpostos pelas partes.

Nesta seara, denota-se, de forma clara, que
o Banco não restou condenado à devolução do montante de R$ 970,74 (novecentos e setenta reais e setenta e quatro centavos), uma vez que o cálculo da condenação acabou sendo postergado para fase de liquidação/cumprimento de sentença, a ser realizado mediante cálculos aritméticos
.

Deste modo, não há falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição na hipótese de julgamento da Apelação Cível, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)